Tribunal: TJPA
Processo: 0805991-07.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805991-07.2021.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: DANIEL DA SILVA ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR FUNDADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu sumariamente o réu da imputação de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006), com fundamento no art. 397, III, do CPP, por considerar ilícita a prova decorrente de busca domiciliar sem mandado judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia envolve (i) a legalidade da absolvição sumária com fundamento em ilicitude da prova; (ii) a validade da entrada em domicílio sem mandado judicial, com base em fundada suspeita; (iii) a possibilidade de desclassificação da conduta de tráfico para porte de drogas para uso pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A entrada em domicílio sem mandado judicial, diante da fuga do acusado ao avistar os policiais, configura fundada suspeita conforme jurisprudência do STF (Tema 280), legitimando a apreensão da droga.

4. A quantidade de droga apreendida (20,8g de maconha) está dentro do parâmetro estabelecido pela tese fixada no RE 635.659/SP, presumindo-se o uso pessoal.

5. Ausência de indícios de comercialização: não foram apreendidos instrumentos de fracionamento, balança, dinheiro ou registros de venda.

6. Versão do acusado sobre consumo compartilhado com terceiros, incluindo menores, não foi infirmada pelas provas dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reformar a sentença e desclassificar a conduta para o art. 28 da Lei 11.343/2006, com remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal para aplicação das sanções administrativas cabíveis.

Tese de julgamento:
1. É válida a prova obtida mediante entrada domiciliar sem mandado judicial quando houver fundada suspeita justificada a posteriori. 2. A posse de até 40g de
cannabis sativa
autoriza a presunção de uso pessoal, salvo prova inequívoca em sentido contrário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 5º, 155, 386, III, e 397, III; Lei 11.343/2006, arts. 28 e 33.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO (Tema 280), RE 635.659/SP (Tema 506), RE 1.492.256/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 14.02.2025.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze dias e finalizada aos vinte e quatro dias do mês de abril de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 14 de abril de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

O
Ministério Público Estadual
interpôs recurso de apelação, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA (ID 23203378), que, julgando totalmente improcedente a peça inicial acusatória, com fulcro no art. 61 c/c art. 397, inciso III, ambos do Código de Processo Penal Brasileiro, absolveu sumariamente o réu
DANIEL DA SILVA ARAÚJO
, das acusações da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006.

Narra a
proemial acusatória
(ID 23203339) que em 25 de fevereiro de 2021, por volta das 01h10min, uma guarnição de policiais militares estava em ronda pelas vias públicas do Bairro do Distrito Industrial, no Município de Ananindeua/PA, quando perceberam uma movimentação suspeita em frente a um
kit net
, momento em que as pessoas que estavam no local, ao avistarem a viatura da polícia, correram para dentro do referido imóvel. Salienta que, diante da fundada suspeita, os policiais efetuaram abordagem dos indivíduos, momento em que foram encontradas, na residência, sob a posse do acusado, 45 (quarenta e cinco) “petecas” de substância entorpecente, de cor esverdeada, popularmente conhecida como “maconha”.

Em
razões recursais
(ID 23203381), o
Dominus Litis
sustenta, inicialmente, que a hipótese não representa causa extintiva de punibilidade, nos termos do art. 61, do CPPB, invocado pelo Juízo primevo, pelo que cabível o recurso de apelação e não o sentido estrito.

Relativamente ao mérito, busca a anulação da sentença absolutória, sob o argumento de que a absolvição sumária foi proferida em contrariedade aos elementos do inquérito policial, impedindo a produção de provas, em violação aos princípios do contraditório e do devido processo legal.

Argumenta que o juízo proferiu a absolvição sem a realização da audiência de instrução e julgamento. Assim, entende que tal decisão configura uma verdadeira "decisão surpresa", impossibilitando a manifestação da acusação, em contrariedade ao devido processo.

Além disso, enfatiza que a absolvição sumária fundamentou-se na suposta extinção da punibilidade, sem que houvesse base legal para tanto. Aduz que o juízo, de ofício, reconheceu a inexistência de crime com base apenas nos elementos do inquérito policial, sob alegação de ilicitude de provas. Assevera, no entanto, que, ainda que tal ilicitude fosse comprovada, não configuraria extinção da punibilidade, mas apenas absolvição por falta de provas após a instrução processual. De tal maneira, enfatiza que a forma como a decisão foi proferida gera coisa julgada material e formal, impedindo qualquer rediscussão do caso, mesmo diante de elementos que apontam para a prática criminosa.

Alega, outrossim, que a defesa não produziu qualquer prova acerca da suposta ilicitude das provas utilizadas no inquérito, e o juízo ancorou-se exclusivamente nesses elementos para decidir pela absolvição sumária. Além disso, afirma que o artigo 155 do Código de Processo Penal veda expressamente a condenação com base exclusiva em provas do inquérito policial, o que, por coerência, também deveria se aplicar à absolvição sumária.

Nessa conjuntura, requer a anulação da sentença absolutória e o retorno do processo à fase de instrução, garantindo o contraditório e a produção probatória, uma vez que a decisão antecipada impediu o regular desenvolvimento do processo e violou princípios fundamentais do direito processual penal.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

Em
contrarrazões
(ID 23203385), clama a defesa pelo improvimento do recurso, com a manutenção
in totum
do
decisum
que absolveu sumariamente o acusado.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pelo
Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa,
opina pelo
conhecimento e provimento
da apelação, a fim de que seja anulada a sentença de absolvição sumária prolatada pelo Juízo
a quo
, e seja viabilizada a instrução criminal.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de pauta no âmbito do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

O recurso de apelação é o meio processual adequado para impugnar decisões que absolvem o réu, conforme previsão expressa no artigo 593, inciso I, do Código de Processo Penal (CPP). No caso em análise, a decisão recorrida, ao absolver sumariamente o acusado com fundamento no art. 397, III, do CPP, atrai a aplicação desse dispositivo, tornando incabível a interposição de Recurso em Sentido Estrito, como bem salientado nas razões recursais.

O Ministério Público sustenta que a decisão absolutória sumária foi proferida de maneira indevida, sem base legal para a extinção da punibilidade e sem oportunizar a produção de provas, o que caracteriza violação aos princípios do contraditório e do devido processo legal. Argumenta que a hipótese não configura causa extintiva de punibilidade nos termos do artigo 61 do CPPB, de modo que o recurso cabível seria a apelação, e não o em sentido estrito.

Além disso, aduz que a absolvição sumária contrariou os elementos do inquérito policial, impedindo o regular desenvolvimento da instrução processual. Que o juízo proferiu a decisão sem realizar audiência de instrução e julgamento, impossibilitando a manifestação da acusação, o que caracteriza uma "decisão surpresa".

Diante disso, requer a anulação da sentença absolutória e o retorno do processo à fase de instrução, garantindo o contraditório e a produção de provas, uma vez que a decisão antecipada violou princípios fundamentais do direito processual penal.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo
Dominus Litis

merece prosperar
,
em parte.

A controvérsia inicial posta em julgamento diz respeito à validade da absolvição sumária do apelado
Daniel da Silva Araújo
, reconhecida pelo Juízo de origem, com fulcro no art. 397, inciso III, ambos do CPP, eis que o fato narrado não constituiria crime, dada a ilicitude da abordagem policial que resultou na apreensão de substância entorpecente.

No caso em tela, é possível observar, dos documentos juntados aos autos,
a existência de elementos concretos que evidenciam a ocorrência de atitude suspeita por parte do réu, o que levou à abordagem policial e ao ingresso à residência onde ele se encontrava.

Revela a prova oral colhida nas investigações que uma guarnição da Polícia Militar realizava patrulhamento no Bairro do Distrito Industrial, em Ananindeua/PA, quando observou uma movimentação suspeita em frente a um
kitnet
. Ao perceberem a aproximação da viatura, os indivíduos que se encontravam no local correram para dentro do imóvel. Diante da fundada suspeita, os policiais realizaram abordagem e, durante a revista no interior da residência, encontraram sob a posse do acusado 45 porções (“petecas”) de substância entorpecente de cor esverdeada, identificada como “maconha”.

Em recentíssimo julgamento de embargos de divergência no Recurso Extraordinário 1.492.256/PR, em sessão virtual encerrada no dia 14/02/2025, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), por maioria de votos, considerou válidas provas obtidas a partir de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial que resultaram na apreensão de grande quantidade de drogas.

De acordo com o entendimento predominante naquela ocasião, o Ministro Alexandre de Moraes destacou que os agentes públicos devem agir motivadamente e
respaldados por indícios mínimos que apontem para uma situação de flagrante
.
Ele ressaltou que a justa causa não exige a comprovação absoluta do delito, mas sim a existência de razões plausíveis que a indiquem,
verbis
:

“
Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão que não conheceu dos Embargos de Divergência opostos contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta CORTE. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Existência de fundadas razões o ingresso em domicílio, com a consequente validade das provas delas obtidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 330 do RISTF cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 4. Demonstrada a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos através da indicação de paradigma que comprove eventual dissenso interpretativo com o acórdão impugnado, está atendido o pressuposto básico para o conhecimento dos Embargos de Divergência. 5. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. 6.
O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito
. Precedentes. 7.
A fuga para o interior do imóvel ao perceber a aproximação dos policiais militares, que realizavam patrulhamento de rotina na região, evidencia a existência de fundadas razões para a busca domiciliar, que resultou na apreensão de “1362 (mil, trezentos e sessenta e duas) pedras de substância análoga ao crack, pesando 478g (quatrocentos e setenta e oito gramas), 450 (quatrocentos e cinquenta) gramas de substância análoga à maconha e 1212 (mil duzentos e doze) pinos de substância popularmente conhecida como cocaína, pesando aproximadamente 788g (setecentos e oitenta e oito gramas), gramas)”, conforme descrito na denúncia. 8. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime
, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. IV. DISPOSITIVO 9. Agravo Regimental provido para julgar PROCEDENTES os Embargos de Divergência. ________ Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 5º, XI. Jurisprudência citada: RE 1.468.558 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje 03/12/2024; RE 1.491.517, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, Dje 28/11/2024; RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024; RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020; RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016; HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009.
(STF - RE 1492256 AgR-EDv-AgR - Órgão julgador: Tribunal Pleno - Relator(a): Min. EDSON FACHIN - Redator(a) do acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES - Julgamento: 17/02/2025 - Publicação: 06/03/2025)"

Assim, conforme o retrocitado julgamento, a fuga do suspeito para o interior da residência, ao perceber a presença policial, configurou fundada razão para a busca domiciliar, pois indicava tentativa de ocultação de ilícitos. Como resultado da busca, foram arrecadadas 45 (quarenta e cinco) porções de erva prensada, no total de
20,8g (vinte gramas e oitocentos miligramas) de “maconha”,
consoante Laudo de Perícia de Análise de Droga de Abuso – Definitivo n.º 2021.01.001848-QUI (ID 23203335, pág.8).

Não há, assim, que se falar em ausência de motivos concretos para embasar a busca pessoal e o ingresso domiciliar efetuado pelos agentes policiais, da maneira como descrita nos autos.

Inobstante, outro ponto há de ser debatido no caso vertente.

Consta dos autos que o réu foi flagrado na posse da pequena quantidade de
20,8g (vinte gramas e oitocentos miligramas) de “maconha”, quantidade de acordo com o
limite presumido para
porte pessoal
pelo Supremo Tribunal Federal no RE 635.659/SP.

A rigor, conforme decidido pelo e. STF, no Tema n° 506:

“1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III);

2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta;

3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença;

4. Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito;

5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes;

6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários;

7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio;

8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário. (...)" - (STF, RE 635.659, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 27/09/2024).
(grifei)

Ademais, no caso em apreço, não se extraem, sequer minimamente, indícios de destinação mercantil do entorpecente a partir da prova inquisitorial colhida. Isso porque, conforme narrado, diversas pessoas estavam presentes no local, inclusive menores de idade, que, segundo a versão do acusado, faziam uso da substância durante uma festa realizada na “
kitnet
”.

O réu,
Daniel da Silva Araújo
, em sede de interrogatório policial, afirmou ser usuário de “maconha” há aproximadamente dois anos. Relatou que, no dia dos fatos, encontrava-se na companhia de amigos, fazendo uso coletivo do entorpecente, quando foram surpreendidos pela chegada de policiais ao local. Ressaltou que todos os presentes estavam consumindo a substância ilícita. Negou, contudo, que a droga tenha sido apreendida em sua posse, sustentando que os entorpecentes estavam com um menor de idade, identificado por ele como RAMON.

Verifico, portanto, que a versão do apelado de que as drogas seriam destinadas ao seu consumo pessoal não restou infirmada pelas provas colhidas. Não foram apreendidos instrumentos de fracionamento, contabilidade, valores em dinheiro ou outros elementos típicos do tráfico.

Dessa forma, ainda que superada a tese de ilicitude da prova, não se sustenta a imputada conduta de tráfico, revelando-se adequada a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para manter a absolvição sumária do recorrido nos termos do art. 386, inciso III, do CPPB, ante a atipicidade da conduta por ele desempenhada, e procedo a desclassificação para a do art. 28 da Lei 11.343/2006.

Ainda, nos termos do ponto "3" da tese fixada pela Suprema Corte no referido julgado, determino a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal para que aplique as sanções administrativas eventualmente cabíveis.

É o voto.

Belém/PA, 14 de abril de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/04/2025